Tribunal: TJSP
Processo: 2266147-58.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. Impugnação à concessão dos benefícios da justiça gratuita acolhida na origem. Irresignação da parte autora. Descabimento. Documentos que demonstram que a recorrente não faz jus à gratuidade anteriormente deferida. Presunção de hipossuficiência afastada. Revogação do benefício inicialmente concedido mantida. Recurso não provido.